Tribunal: TJMT
Processo: 0009596-41.2019.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009596-41.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZENAIDE DE FATIMA GARDIN RUBIN - CPF: 290.858.020-91 (VÍTIMA), DENILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 618.842.673-19 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COMUNIQUE-SE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PERTINÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA COM ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo com emprego de arma de fogo, necessária é a manutenção da supracitada causa de aumento de pena.

A valoração negativa da culpabilidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuantes, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Denilson da Silva Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal de código 219378, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 62605971, pp. 1-6).

Inconformada, a defesa do apelante busca a reforma da sentença, postulando: 1) A exclusão da majorante referente ao emprego de arma, ao argumento de que inexiste no feito provas robustas a comprovar a presença do emprego de arma, bem como pela não realização de perícia; 2) pelo afastamento da circunstância judicial pertinente à culpabilidade; 3) pela redução da sanção basilar na fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea; e, 4) pela fixação do regime inicial semiaberto (Ids. 62605975, 62605976, 62605977).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Ids. 62605978, 62605979, 62605980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 69042490, pp. 1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 18 de novembro de 2019, por volta das 09h30min, em uma residência localizada na Av. dos Imigrantes, n. 3.390, Jardim das Acácias, nesta cidade, o acusado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, na companhia de um indivíduo não identificado ainda, subtraiu em proveito próprio ou de outrem coisa alheia móvel, consistente 02 maletas contendo joias de prata, 01 celular iphone, além de documentos da vítima Zenaide de Fátima Gardim Rubin, cartões magnéticos, talão de cheque em branco e uma carteira feminina marrom”
(Id. 62604961, p. 1).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 dias-multa.

Da pretendida exclusão da majorante prevista no art. 157 § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Quanto ao pleito pela exclusão da majorante do emprego de arma, uma vez que a arma de fogo não foi apreendida e nem periciada, após detida análise dos autos, entendo que tal argumentação não procede.

Com efeito, constata-se pelas narrativas da vítima e pelas fotografias tiradas das imagens da câmera de segurança da residência que houve na execução do crime o emprego de violência e grave ameaça, uma vez que, para conseguir seu intento de subtração, o apelante juntamente com outro indivíduo abordou a ofendida, ocasião em que este apontou-lhe uma arma de fogo e subtraiu diversos bens (relatório de mídia constante do Id. 62605993, p. 1).

Com o conjunto probatório que exsurge dos autos, é inconteste a consumação do delito de roubo majorado, e, além do mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“[...] a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado), j. 18.4.2013, DJe 24.4.2013).

Ademais, impende consignar que não há como afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o emprego de arma de fogo ficou devidamente caracterizado pelo depoimento da vítima, confissão do acusado, somado ainda pelas fotografias tiradas das imagens da câmera de segurança.

Por outro norte, vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio do livre convencimento e da inexistência de hierarquia na valoração das provas, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, quando se tratar de delitos que não deixam vestígios, tendo condições suficientes de compreender a exposição e opiniões em torno de um ponto.

Outrossim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e perícia nas armas utilizadas para a prática do crime de roubo quando há outros meios de prova que atestem a ocorrência dos fatos delituosos e de suas circunstâncias. Confira-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido.”
(STF – RHC 103.544 – Primeira Turma – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski – j. 18.5.2010).

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, é imperioso reconhecer o acerto da decisão hostilizada ao reconhecer a violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Da dosimetria

Noutro giro, o apelante requereu a readequação da pena imposta, uma vez que a circunstância judicial não teria sido adequadamente analisada pelo Juízo singular, de modo que passo à apreciação pormenorizada da dosimetria referente ao delito em questão.

Do exame acurado do feito, observo que o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), razão pela qual a pena-base foi exasperada em 2 anos acima do mínimo legal, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“(...)

Por todo o exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR DENÍLSON DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, do Código Penal.

A)

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2º, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante confessado pelo próprio réu, que disse ter recebido a proposta da realização do crime pelo agente ainda não identificado. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, e utilizo o concurso de agentes.

O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

(...)

Dessarte, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta que a vítima relatou terem sido os agentes autores do crime extremamente atrevidos, ao pular o muro da residência de sua casa e render-lhe, junto com outros funcionários, além de a segurarem pelo pescoço e pedirem dinheiro a todo momento, sob ameaça constante, que no caso restou demonstrada ter sido por arma de fogo e verbalmente, o que torna a execução do crime carregada de agressividade durante todo o decorrer da ação,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão”
(Id. 62605971, pp. 4-5).

Analisando a sentença objurgada, verifica-se que a magistrada singular, ao dosar a pena-base, à luz do art. 59 do Código Penal, considerou negativas a
culpabilidade
e
as

circunstâncias do crime
.

Para tanto, ponderou que a
culpabilidade
do apelante foi intensa, uma vez que agiu com dolo premeditado.

A premeditação, embora possa depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento, atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime. Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual nem sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

Nesse quadro fático, não se identifica motivação idônea na depreciação da culpabilidade.

À propósito:

“A premeditação, para configurar maior reprovabilidade da conduta, exige planejamento antecipado da ação criminosa (STJ, HC nº 118.267/PB)”
(Apelação Criminal n. 60336/2018 – Rel. Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – julgado em 6.11.2018).

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Noutra vertente, entendo que na segunda fase comporta acolhimento o pleito de aumento do
quantum
de redução relativo a atenuante da confissão espontânea, haja vista que, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação de patamar diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...] 3. No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses. [...]”
(
HC
n. 469.820/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019).

“[...] 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, como no caso. [...]”
(
HC
n. 219.354/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.3.2019).

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa da culpabilidade fixando a pena-base em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea e atenuo a pena na fração de 1/6, consoante fundamentação acima exposta, perfazendo a pena intermediaria em
4 anos e 2 meses de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descritas no art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, mantenho o patamar de 2/3 aplicado na sentença, alcançando a reprimenda de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
, a qual torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
17 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conquanto o crime tenha sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa, não observo a necessidade de fixação de regime extremamente rígido, pois a quantidade de pena aplicada ao apelante permite a fixação do
regime semiaberto
, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “
b
” do Código Penal, bem ainda por entender que a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. Inteligência da Súmula 440 do STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
por constatar impropriedades na valoração da circunstância judicial, redimensiono a pena fixada na sentença, estabelecendo o
quantum
de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
, bem como o pagamento de
17 dias-multa
, e, por consequência, em
regime inicial semiaberto
.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal
, para que, com a brevidade necessária, adote as providencias que julgar pertinentes, de modo a cientificar e estabelecer as condições ao condenado
quanto ao regime carcerário ora fixado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021